Tribunal: STF
Processo: HC 133073
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Tribunal do Júri. Condenação. Nulidade. Alegado vício de quesitação. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição e ao art. 490 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Questão superada pelo Tribunal de Justiça local, que determinou a submissão do paciente ao terceiro julgamento pelo júri popular, no qual foi condenado. Pretendido reconhecimento da absolvição do paciente em sede de apelação. Impossibilidade. Matéria submetida ao corpo de jurados. Inteligência do inciso II do art. 483 do Código de Processo Penal. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Não procede o inconformismo da defesa quanto à não observância do art. 490 do Código de Processo Penal (na redação primitiva) pelo juiz presidente do júri. O fato de o conselho de sentença ter respondido negativamente ao quesito de nº 3, no qual se indagou aos jurados se o paciente foi quem determinou a execução do crime (autor intelectual), não desborda na prejudicialidade do prosseguimento na formulação dos demais quesitos a respeito da sua participação de outra forma na morte da vítima (partícipe), tal como ocorreu na espécie. Precedentes. 



    2. Ainda que esse não fosse o entendimento da Corte, ao analisar o apelo da defesa, assentado no art. 593, inciso III, alínea b, do Código de Processo Penal, o Tribunal de Justiça de Goiás, com fundamento na ausência de correspondência entre um dos quesitos e o libelo acusatório, acabou anulando a sessão do Júri de 28/2/08, na qual se sustentou a existência do desrespeito ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição e ao art. 490 do Código de Processo Penal. 



    3. De todo modo, o caso não encerra situação de constrangimento ilegal, pois a cassação daquele julgamento pelo Tribunal de Justiça estadual, em decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, acabou por respeitar e prestigiar o princípio da soberania dos veredictos consagrado na Constituição, quando se entendeu competir ao conselho de sentença, em nova deliberação, avaliar se o caso era de absolvição do paciente.



    4. A contrario sensu, se aquele Tribunal de Justiça reformasse a sentença para absolver o paciente, caracterizado estaria o desrespeito à decisão do corpo de jurados, com inequívoca afronta à soberania de seu veredicto. 



    5. Como se lê na jurisprudência, não viola o disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição a decisão do Tribunal de Justiça que profere juízo de cassação da decisão do conselho de sentença e não de reforma, reservando-se, assim, ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, o novo julgamento do tema (v.g. HC nº 94.052/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/8/09).



    6. A apelação fundamentada na autoria ou na participação, que é matéria submetida ao corpo de jurados, caso provida, determinará a renovação do júri (CPP, art. 483, II). Precedentes.



    7. Ordem denegada.